Tribunal: TJDFT
Processo: 0003764-24.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003764-24.2016.8.07.0014 RECORRENTE: JACIRA NUNES DA COSTA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Intime-se a recorrente JACIRA NUNES DA COSTA para que se manifeste sobre a petição de ID 18406722 e documentos de IDs 18406714 e 18406715, esclarecendo se persiste o interesse recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024